Tribunal: TJSP
Processo: 2127645-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – INCORREÇÃO DA R. DECISÃO ATACADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127645-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante MILTON
BISCONTI, é agravado VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIARIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127645-76.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42882
AGRV.No: 2127645-76.2020.8.26.0000
COMARCA: TATUÍ
AGTE. : MILTON BISCONTI
AGDA. : VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A
JUÍZA : DANIELLE OLIVEIRA DE MENEZES PINTO RAFFUL KANAWATY
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R.
DECISÃO
PELA
QUAL
FORAM
INDEFERIDOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO
AGRAVANTE - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO
DE
REFORMA
-
CPC
QUE
REGISTRA
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE
INSUFICIÊNCIA
DE
RECURSOS
NESSE
SENTIDO
FIRMADA POR PESSOA NATURAL DOCUMENTAÇÃO
FORNECIDA PELO AGRAVANTE QUE SE MOSTROU
ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DE MOMENTÂNEA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA

SUFICIENTE
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
NÃO
CONTA
COM
CONDIÇÕES
DE
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
PROCESSUAIS

INCORREÇÃO
DA
R.
DECISÃO
ATACADA - RECURSO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MILTON BISCONTI, este tirado contra R. Decisão que vem encartada a fls. 291,
nos moldes em que proferida em Embargos à Execução opostos contra
VALECRED SECURITIZADORA IMOBILIÁRIA S/A, pela qual foram indeferidos
ao agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita como por ele
pleiteados.
Inconformado com os termos da R. Decisão proferida,
apresenta o agravante suas razões de inconformismo, assim procedendo na
busca de ter por modificado o entendimento adotado em 1o Grau, pois segundo
sustenta, a simples menção de que não conta com condições financeiras para
custear o processo, sem prejuízo do sustento próprio e/ou, de sua família, lhe dá
direito ao benefício em questão. Além do quanto exposto, alega também que
logrou comprovar a contento que se encontra em situação de hipossuficiência,
razão pela qual pediu pelo acolhimento de seus reclamos, com a decorrente
reforma do entendimento nos moldes em que adotado pelo Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127645-76.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido efeito suspensivo ao Recurso, e depois de
dispensadas informações, a agravada, conforme dá conta a fls. 12/13,
apresentou suas devidas contrarrazões, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de
Jurisdição.
É o relatório.
O inconformismo como noticiado pelo agravante está a
merecer acolhida por parte desta Turma Julgadora, pois os limites definidos
quando da prolação da R. Decisão recorrida não se mostraram adequados ao
conjunto probatório como vem encartado ao feito.
De fato, e considerando a realidade dos autos, forçoso
destacar que os benefícios da justiça gratuita devem ser concedidos àqueles que,
momentaneamente, não contem com condições de arcar com os custos inerentes
ao processo judicial, hipótese esta que se mostra presente no feito em análise.
A completar o entendimento como exposto, e sempre
observando o quanto agora vem definido pela legislação processual em vigor,
forçoso ter em conta que a mera alegação de insuficiência de recursos, nesse
sentido deduzida por pessoa natural, voltou a contar com presunção relativa de
veracidade, se constituindo em ônus da parte contrária elidi-la (artigos 99 e 100,
ambos do CPC). Diante de tais circunstâncias, e apenas por tal enfoque, no caso
em exame o recurso já estaria a merecer acolhida, devendo assim ser deferida a
gratuidade a pessoa física ocupante do polo passivo da executiva.
Não bastasse o quanto já indicado, é fato que a cópia da
“Declaração de Imposto de Renda” que foi encartada a fls. 275/281 do feito
principal, se mostra hábil a dar suporte a alegações de fragilidade financeira do
recorrente, uma vez que apontam que o inconformado auferiu rendimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127645-76.2020.8.26.0000 -Voto no
4
tributáveis no ano de 2018, ainda que na condição de “proprietário de empresa ou
de firma individual”, da ordem anual de R$ 22.500,00, o que corresponde a média
mensal de R$ 1.875,00, sendo certo que no ano de 2019 sequer conta com
percepção de rendimentos em sua declaração de ajuste anual.
Ademais, ainda que seja titular de imóveis, é certo que, além
de não contarem com a necessária liquidez para que possa arcar com as custas
processuais, tais bens se encontra hipotecados em favor de “Villas
Empreendimentos e Participações LTDA”. Por fim, e não menos importante, os
documentos de fls. 272/274 demonstram que sua conta bancária nos últimos três
meses possui saldo negativo em mais valores que orbitam entre R$ 8.000,00, e
R$ 10.0000,00, daí o porquê de se reconhecer que os documentos apresentados
caracterizam sua fragilidade financeira, ao menos no sentido de dar conta de sua
alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.
Por fim, diga-se que o simples fato do inconformado indicar
ser “empresário individual”, além de se mostrar representado nos autos por
Advogado para tanto contratado, não se mostram suficientes para, por si só,
justificar a rejeição da benesse relativa a gratuidade do processo como pleiteada,
sendo esta, aliás, a melhor orientação emanada desta E. Corte, conforme se
verifica através da ementa do seguinte julgado:
“Ação de usucapião Decisão que inferiu a assistência
judiciária gratuita pleiteada pelos autores Presunção de hipossuficiência
não afastada Indícios de prova compatíveis com o benefício da gratuidade
Contratação de advogado particular que, por si só, não excluiu a
possibilidade de deferimento da gratuidade judiciária Decisão reformada
Recurso provido”. (TJSP, 3a Câmara de Direito Privado, Recurso de Agravo de
Instrumento no2017281-76.2016.8.26.0000, Relatora Desembargadora Marcia
Dalla Déa Barone, recurso julgado em 15/03/2016).
Em sendo assim, e porque trouxe o recorrente aos autos,
como já dito, elementos que bastam a devida comprovação de suas condições na
busca da concessão dos benefícios em exame, é de se aplicar ao caso em tela,
portanto, o mandamento legal como por ele evocado, que bem define os limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127645-76.2020.8.26.0000 -Voto no
5
para concessão de assistência jurídica integral e gratuita.
Diante de tal realidade, deve merecer acolhida a insurgência
como deduzida pelo agravante, o que implica na reforma do entendimento
exteriorizado em 1o Grau, com a devida concessão do benefício da justiça
gratuita como por ele pleiteado.
Pelo exposto, é caso de se dar provimento ao recurso, e nos
exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator